Tribunal: TJMT
Processo: 1010272-24.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010272-24.2021.8.11.0000
PACIENTE: JOSIMAR FERNANDO MOREIRA
IMPETRANTE: MARCELA FLORENCIA DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA CAPITAL
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Josimar Fernando Moreira, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra que o paciente está preso cautelarmente, pela suposta prática do crime de homicídio, desde o dia 18/12/2020.
Assim, sustenta que há excesso de prazo na instrução processual, além de inobservância da necessidade de revisão periódica da prisão preventiva.
É o essencial.
Não há prazo peremptório para a conclusão da instrução em processo criminal. Na espécie, em primeira análise, não há manifesta ilegalidade, pois a denúncia foi oferecida em 24/9/2020, sendo recebida em 17/12/2020, quando se decretou a prisão preventiva.
O mandado de prisão foi cumprido no dia 18/12/2020 e a defesa somente apresentou resposta em março de 2021, não se evidenciando desídia imputável exclusivamente à autoridade judiciária.
Ademais, quanto à revisão periódica, percebe-se que no dia 16/4/2021 foi indeferido pleito de revogação da prisão preventiva, quando se manteve a custódia cautelar, suprindo, portanto, a falta de reanálise da medida. Outrossim, desde então não transcorreu novo período de 90 dias.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicite-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator